Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Abordagem indevida em estabelecimento comercial. Imputação injusta de furto a adolescente. Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora adolescente, decorrentes de acusação de furto realizada por preposto da empresa apelante.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve abordagem indevida e imputação injusta de furto à consumidora adolescente; (ii) verificar se está configurado o dano moral e se o valor arbitrado deve ser mantido; e (iii) aferir a presença dos requisitos para condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A prova oral, a coerência temporal do relato (saída do estabelecimento, abordagem por preposto, condução a recinto interno e acusação direta), somadas à imediatidade da reação da consumidora que acionou a polícia militar e registrou boletim de ocorrência, apresentam a cadência típica de ocorrências análogas e reforçam a verossimilhança à alegação da autora.
4. O depoimento dos empregados que negaram ter conhecimento do evento não elide a plausibilidade da ocorrência se o próprio estabelecimento reconhece que não dispõe de protocolo formal de abordagem nem mantém registros sistemáticos de ocorrências internas.
5. O vínculo da autora com a irmã informante, assim como o vínculo dos empregados ouvidos com a empresa serão analisados pelo julgador conforme a coerência, harmonia e consistência com a realidade dos fatos, considerando todos os elementos disponíveis para formação do seu convencimento.
6. A imputação injusta de furto, dirigida à consumidora adolescente, caracteriza conduta ilícita, ensejadora de dano moral.
7. Deve ser mantido o quantum fixado na sentença (R$ 5 mil) se este atende adequadamente os fins da justa compensação.
8. A litigância de má-fé não se configura pela simples divergência quanto à versão fática apresentada nos autos.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0002829-05.2016.8.07.0007, rel. des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 26/6/2019.